Tribunal: TJDFT
Processo: 0735615-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação e determinou que, a partir de dezembro, incide a taxa SELIC sobre o débito consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão (i) verificar se a incidência da Taxa SELIC sobre o montante total do débito acarretaria anatocismo; (ii) examinar a forma de atualização do precatório e se os índices de cálculo apresentados pelo exequente estão de acordo com a norma de regência; (iii) analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022, no tocante à atualização de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.
4. Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021.
5. Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices.
6. Não há incidência da Taxa SELIC anteriormente a 09/12/2011 nos cálculos apresentados pela parte exequente. A respectiva taxa só incide após a EC no 113/2021, sendo que os índices apresentados pelo agravado estão de acordo com a norma.
7. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução 482/2022, não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem. Ademais, não se vislumbra que extrapola a regulamentação da operacionalização das requisições judiciais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o (EC no 113/2021); CPC, art. 1.015, parágrafo único; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21-A e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 99 (REsp - EDcl 853.915, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda); STF, RE 870.947/SE, Tema 810.

(G)